Tribunal: TJSP
Processo: 1038364-57.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para o atendimento de inconformismo ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS". (v.34556).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1038364-57.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ADINEUZA SANTOS FERREIRA, é embargada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038364-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 34556 - DVN
2
VOTO No
: 34556
EMB. DECL. No: 1038364-57.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: ADINEUZA SANTOS FEREIRA
EMBDA.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os
defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance.
Via inapropriada para o atendimento de inconformismo ou para
fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”.
(v.34556).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por ADINEUZA SANTOS FERREIRA (fls. 01/06
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 229/240, cuja
ementa ficou assim redigida:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL FINANCIADO PELA CDHU. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
NA
POSSE. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Necessidade da
produção de prova pericial médica não configurada, tendo em vista
a existência de elementos nos autos que indicam que as moléstias
que acometem a autora teriam acarretado o afastamento somente
temporário de suas atividades laborais. Documento novo
apresentado que demonstra a renovação do benefício de auxílio-
doença pelo INSS em agosto de 2020, situação que corrobora, em
análise recente, o caráter transitório da moléstia. Ausência,
ademais, de comunicação de sinistro à CDHU, visando a utilização
de seguro habitacional. Necessidade da prova oral que não ficou
suficientemente justificada. Avaliação de benfeitorias que, se fosse
o caso, poderia ser realizada em sede de cumprimento de sentença.
Preliminar
afastada.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário que
ficou incontroverso e se estende desde meados de 2015, sendo de
rigor a declaração de rescisão por inadimplemento da adquirente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038364-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 34556 - DVN
3
Ocupação do imóvel que se estendeu por mais de 05 anos sem o
pagamento de contraprestação. Hipótese na qual se admite a
compensação integral, uma vez que o período de inadimplemento
superou consideravelmente o período adimplido Precedentes deste
Tribunal. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Pretensão da ré
de recebimento de indenização por benfeitorias introduzidas no
imóvel, com direito de retenção. Descabimento. As benfeitorias
realizadas tinham por objetivo reparar danos ocasionados pelo
desgaste decorrente da utilização do imóvel. Decisão confirmada
neste ponto. Sucumbência recursal da requerida, ressalvada a
gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v.
33806)”.
A embargante afirma que o acórdão
embargado teria padecido de omissão e contradição no ponto em
que afastou a tese de invalidez permanente da apelante. Aduz
que o documento juntado às fls. 221 não deporia contra esta
situação uma vez que seu benefício de auxílio-doença foi
estendido em razão de permanência da incapacidade laborativa.
Insiste, ainda, na necessidade de produção de prova oral.
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissões e contradições nos pontos
em que afastou a tese de invalidez permanente da apelante e da
necessidade de produção de prova oral.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Nenhuma destas hipóteses está presente
no caso concreto. A decisão embargada foi suficientemente
fundamentada nos pontos em que afastou a necessidade de prova
oral ou pericial e reconheceu a ausência de situação de invalidez
permanente, hábil a justificar a utilização da cobertura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038364-57.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 34556 - DVN
4
securitária.
Os fundamentos do recurso revelam
irresignação com o resultado do julgado e buscam o
prequestionamento.
Porém, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento, pois:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp. 11.465-0-
SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se,
por
fim,
que
pelo
enunciado do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator